Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada, estendendo os efeitos da execução aos bens pessoais do sócio e às empresas agravantes, em razão da constatação de sucessão empresarial e confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente: (i) a existência de abuso da personalidade jurídica, sob a forma de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial; (ii) a caracterização de grupo econômico entre as empresas agravantes e a executada originária; (iii) a ocorrência de atos fraudulentos com o intuito de ocultar patrimônio e frustrar a execução.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de aplicação excepcional, fundada na Teoria Maior, e exige prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa, hipótese dos autos, é aplicada, em geral, com o intuito de coibir a utilização indevida da sociedade empresária pelos seus sócios e somente é admitida em casos excepcionais, devidamente provados, uma vez que a regra geral é a distinção entre o patrimônio da empresa e o dos seus sócios.
5. No caso concreto, restou comprovado que o sócio da empresa executada, embora não figurasse formalmente no quadro societário das agravantes, manteve controle de fato sobre essas pessoas jurídicas por meio de interpostas pessoas, havendo coincidência de endereço, sucessão empresarial e vinculação direta entre os envolvidos.
6. Demonstrado que a reestruturação societária das agravantes foi realizada com o intuito de ocultar bens e esvaziar o patrimônio da executada, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível quando demonstrado o uso indevido da pessoa jurídica pelos sócios para ocultar bens e frustrar a execução.”
“2. A existência de grupo econômico, sucessão empresarial e confusão patrimonial autoriza a extensão dos efeitos da execução às demais empresas envolvidas.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950235, 0737166-19.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, 27/11/2024.